Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BACENJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de três anos, circunstância que autoriza a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, na modalidade conhecida por “Teimosinha”, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.